Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707500-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILA RANI RICARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INOVE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADILA RANI RICARDO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID origem 150044652), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705738-57.2022.8.07.0010, manejada por INOVE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA, determinou a penhora do valor de R$ 386,52 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) de sua conta bancária. Em suas razões recursais (ID 44209633), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão. Alega, em suma, que a penhora realizada em sua conta bancária é ilegal, visto que são decorrentes de verba salarial, de natureza alimentar, e, portanto, impenhorável. Destaca que, atualmente, “está desempregada, e todo o valor que é depositado em conta salarial provêm de pensão alimentícia paga em favor de seus três filhos”. Assevera que “[o]s valores recebidos, são pagos pelo ex-marido da executada, já que a genitora é a única responsável pela guarda e pelas despesas dos três filhos. Em anexo, constam os extratos bancários dos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023 (mês em que ocorreu a penhora), e que demonstram que se trata de conta salário e que todos os valores depositados na conta têm natureza salarial/alimentar. Por fim, salienta que valores variam de acordo com o mês pois são pagos em percentual incidente sobre a remuneração do ex-marido, sendo transferidos pelo próprio empregador. Desse modo, trata-se do salário do ex-marido que é convertido em favor da agravante e dos filhos (verba de caráter alimentar e salarial, paga para subsistência da família).” Destaca que a penhora determinada pelo juízo de origem não pode ser mantida, pois compromete a subsistência e dignidade da agravada e de sua família. Outrossim, afirma que “trata-se de valores menores que 40 salários-mínimos, e conforme entendimento do STJ acima colacionado, é imperativo o desbloqueio, mesmo que não se trate de conta poupança”. Reclama, ainda, que os valores depositados em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos seriam impenhoráveis, a semelhança do que acontece com os depósitos em conta poupança. Destaca jurisprudência que corrobora seus fundamentos e apresenta documento atestando a natureza dos valores depositados em sua conta bancária, assim como o comprovante do bloqueio judicial. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja desfeita a penhora de R$ 386,52 (Trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), depositados em sua conta salário junto à Caixa Econômica Federal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte agravante, pois, tendo em vista os documentos juntados à origem (ID 150044662, 149758462 e SS), possível perceber se trata de pessoa de parcos recursos, a qual reside no entorno do Distrito Federal, de modo que o custeio das despesas e honorários advocatícios tem, de fato, capacidade de interferir em sua subsistência e na de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Outrossim, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e dispensado o preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação da antecipação da tutela buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois há verossimilhança do direito invocado, assim como risco na demora da tutela judicial. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Exma. Des. ANA CANTARINO no Acórdão no 768.302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. (...)” Em análise perfunctória típica desse momento processual, verifica-se que há probabilidade no direito invocado pela parte agravante. Isso porque, de acordo com as provas produzidas pela parte agravante, especialmente o documento de ID 44209636, entendo que há demonstração suficiente de que o valor de R$ 383,52 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), bloqueados de sua conta da Caixa Econômica Federal (ag.: 0643; c.: 001.00020168-0), no dia 06/02/2023, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC. O referido inciso determina o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) (grifo nosso) Em primeiro lugar, destaque-se de que não há indicação de que a conta objeto da penhora se trata de conta-salário, mas conta corrente com diversas movimentações financeiras. Nesse contexto, tratando-se de conta que pode receber depósitos e transferências de diversas fontes, cumpre aferir se a medida constritiva, de fato, recaiu sobre verba salarial da agravante, ou sobre ativos financeiros anteriores, que já tenham perdido sua natureza alimentar. Da pela leitura dos extratos bancários vinculados a essa conta, possível perceber que as únicas fontes de crédito se referem a entradas identificadas como “salário” (ID 44209636), cujos valores são variáveis, o que reforça a alegação de que a penhora recaiu exclusivamente sobre a fonte de renda da recorrente. Além disso, verifica-se que o pagamento em questão foi realizado poucos dias antes da efetivação da constrição judicial (ID origem 44209636). Procedendo-se a uma interpretação sistemática do art. 833, inciso IV, do CPC, percebe-se que o legislador infraconstitucional quis dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantia individual prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 7o, X). Isso porque a constrição de verba salarial pode comprometer a satisfação das necessidades básicas do agravante e de sua família e, por tal motivo, a lei processual determina que apenas no caso de pagamento de pensão alimentícia tal blindagem poderia ser ultrapassada. E não consta qualquer hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade das verbas salariais, em que tramita execução derivada da relação contratual, sem cunho alimentar. Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial desta colenda 6a Turma Cível, consoante atestam os recentes arestos adiante ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. INVIABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. COMPROMETIMENTO. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III. A penhora de salário da devedora não se revela adequada e proporcional, pois, dado o contexto de grave crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19, com incremento nos custos da cesta básica, para quem aufere rendimentos mensais de um salário mínimo, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos comprometerá a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1337573, 07055945020218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. INVIABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. COMPROMETIMENTO. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III. A penhora de salário da devedora não se revela adequada e proporcional, pois, dado o contexto de grave crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19, com incremento nos custos da cesta básica, para quem aufere rendimentos mensais de um salário mínimo, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos comprometerá a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1337573, 07055945020218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que os valores depositados na conta da agravante - Caixa Econômica Federal (ag.: 0643; c.: 001.00020168-0), no dia 06/02/2023, no valor de R$ 383,52 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) - devem ser desbloqueados, visto que há demonstração nos autos de que se tratam de verbas decorrentes de sua remuneração e necessários ao seu sustento e de sua família. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 e 995 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 383,52 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), depositados na Caixa Econômica Federal (ag.: 0643; c.: 001.00020168-0), de titularidade da agravante. À Secretaria para que anote a gratuidade de justiça deferida à agravante nessa oportunidade. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator